Tribunal: TJPA
Processo: 0002062-67.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002062-67.2019.8.14.0006

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: LORENA SILVA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0002062-67.2019.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTORA DE JUSTIÇA AMARILDO DA SILVA GUERRA

RECORRIDO: LORENA SILVA PINHEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA: ARQUISE JOSÉ F. DE MELO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006). CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

1. Recurso em que o Ministério Público postula a reforma da decisão que rejeitou a denúncia proposta pelo Ministério Público, e extinguiu o presente feito sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 395, III, do CPP.

2.
In casu
, conforme se depreende dos autos, restou
bastante claro e evidente, no discorrer do inquérito policial e da denúncia, que não foram observados os requisitos mínimos supracitados para justificar a violação da residência da acusada, haja vista, que as declarações prestadas pela ré em audiência de custódia, fora incisiva no sentido de que não houve autorização para entrada dos policiais militares em sua residência, por volta das 2h00min da madrugada, inclusive afirmou que os agentes adentraram em sua residência após destruírem os cadeados, e quando se deparou com os policiais já dentro de sua residência, o que demonstra a entrada ilegal dos agentes públicos, configurando invasão de domicílio. Ressalte-se ainda que o Ministério Público se manifestou pela ilegalidade da prisão, embora em tese tenha sido encontrada drogas em seu interior e a ré apresentar antecedentes, os relatos prestados pela acusada, não há a demonstração da legalidade da prisão, e justa causa para a continuidade da investigação pelos fatos narrados, motivo pelo qual requereu o relaxamento da prisão e trancamento da investigação policial.

3. As provas que subsidiaram a denúncia, ingresso em domicílio sem mandado judicial, configurou violação ao princípio disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal. Logo em decorrência da Doutrina dos Frutos da Árvore Envenenada, consagrada no art. 5º, LI, da CF, é nula a prova derivada de conduta ilícita, a apreensão das drogas e munições, após a invasão desautorizada do domicílio da ré, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e apreensão de
48 (quarenta e oito) “petecas plásticas”, sendo 38 (trinta e oito) na cor preta e 10 (dez) na cor verde e 01 (um) fragmento petrificado, pesando no total de 105,9g de substância pastosa de coloração marrom, entorpecente conhecida como “pasta base”.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho Silveira.

Belém/PA, 27 de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0002062-67.2019.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTORA DE JUSTIÇA AMARILDO DA SILVA GUERRA

RECORRIDO: LORENA SILVA PINHEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA: ARQUISE JOSÉ F. DE MELO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO, através do
Promotor de Justiça

Amarildo da Silva Guerra
contra a decisão prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(id.12897859),
que rejeitou a denúncia contra a nacional
LORENA SILVA PINHEIRO
, pelo crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, extinguido o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 395, III, do CPP.

Consta na Denúncia (id.12897858), em síntese, que no dia 21/02/2019, por volta das 2hs, na Rua Vitória (Lot.Carlos Mariguela), nº 43, bairro Aurá, neste município, após recebimento de denúncia anônima, a equipe de policiais militares dirigiu-se até a residência de Lorena Silva Pinheiro, a qual foi presa em flagrante delito por ter em depósito 48 (quarenta e oito) “petecas plásticas”, sendo 38 (trinta e oito) na cor preta e 10 (dez) na cor verde e 01 (um) fragmento petrificado, pesando no total de 105,9g de substância pastosa de coloração marrom, entorpecente conhecida como “pasta base”. A substância apreendida foi submetida ao exame pericial, apresentando resultado positivo para a substância pertencente ao grupo químico Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “cocaína”, conforme Laudo Toxicológico Provisório às fls. 12 e Auto de Exibição e Apreensão à fls. 11, ambas do IPL.

Diante dos fatos narrados o Ministério Público requereu a condenação pelo crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em 15/04/2019 o Ministério Público apresentou denúncia (id.12897858).

Em

06/03/2020 o juízo em decisão interlocutória (id. 12897859) rejeitou a peça acusatória e extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 395, III, do CPP, tendo em vista a ilegalidade das provas produzidas, que decorreram através de invasão de domicílio da apelada.

Irresignado, o Ministério Público interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(id.12897859),
pugnando pelo conhecimento do Recurso em Sentido Estrito interposto, e no mérito, pelo seu total provimento, devendo ser reformada a decisão ora impugnada,
para reforma da decisão do juízo
a quo
, para que seja recebida a denúncia e determinando-se o regular prosseguimento do feito, para a responsabilização penal da acusada, ora recorrida.

Em
contrarrazões
a defesa de
LORENA SILVA PINHEIRO

(id.12897862),
pugnou pelo
desprovimento
do recurso interposto,
mantendo a sábia decisão do nobre juiz de primeiro grau que prudentemente REJEITOU A DENÚNCIA, considerando ilegal a invasão de domicílio arbitrária e nulas todas as provas produzidas
.

Em
juízo de retratação
(id. 12897863), o magistrado manteve a decisão, nos termos do art. 587, parágrafo único do CPP.

Nesta

Instância Superior (id.13168942),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Luiz César Tavares Bibas, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
provimento, pra que seja reformada a decisão que rejeitou a denúncia
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.

DA RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

Sustenta o
Parquet
em suas razões recursais a necessidade imperiosa da reforma da decisão atacada, no sentido de receber a denúncia, e dar seguimento à ação penal movida contra a indiciada

LORENA,
sob o fundamento

de que A Denúncia preenche

os requisitos do art.41 do CPP, assim como pelo fato que a apelada é contumaz na prática do crime de tráfico, no qual possui outras ações penais em andamento, bem como pelo crime de roubo em outra Comarca, aliado ao fato que a denunciada em sede policial, confessou o delito imputado, afirmando ser de sua propriedade a droga encontrada, bem como a quantia em dinheiro, produto da traficância, e a balança de precisão para uso na atividade de tráfico de entorpecentes, conforme constam do seu auto de qualificação e interrogatório, incluso às fls.06 do IPL.

Entendo que não assiste razão ao recorrente. Explico.

Segundo entendimento da Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado, e portanto, válido.

As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio da recorrida estavam amparadas apenas em denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária.

De acordo com os relatos prestados pela apelada
LORENA SILVA PINHEIRO
, em audiência de custódia, conforme mídia audiovisual (id.12897857), no qual afirmou não ter sido autorizada a entrada dos policiais militares em sua residência, que arrombaram os cadeados, e entraram, quando viu os policiais já estavam dentro de sua residência, assim realizaram sua prisão às 2h00min da madrugada, sendo levada para dentro de uma viatura, onde ficaram andando por um tempo pelo Aurá.

Com efeito, para o ingresso forçado em domicílio, não é suficiente apenas a ocorrência de crime permanente, sendo necessárias fundadas razões de que um delito está sendo cometido para assim justificar a entrada na residência da acusado, ou ainda, autorização para que os policiais entrem no domicílio, conforme entendimento do STJ no HC n. 598.051/SP, Ministro Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma , publicado em 23/03/2021.

In casu
, verifica-se o ingresso no domicílio e a busca na residência ocorreu em razão de denúncia anônima, sendo que não ficou evidenciado a plena anuência para a referida busca.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1.
Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal
, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 2. As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal - Ação Penal n. 0000091-82.2019.8.19.0014. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. Réu abordado em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico. Apreensão de 32 porções de cocaína pesando 9g com embalagem e R$ 296,00. Acusado que, em interrogatório, admitiu ser usuário de cocaína e referiu estar no local para adquiri entorpecente. Hipótese acusatória não amparada por elementos de prova.
Inexistência de investigação prévia. Ausência de visualização de atos de traficância. Réu absolutamente primário. Quantidade de droga compatível com a destinação para uso pessoal alegada pelo réu. Insuficiência de provas que torna impositiva a absolvição
. Relator vencido. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Crime Nº 70078256914, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 20/03/2019). (TJ-RS - ACR: 70078256914 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 20/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019)

De acordo com o entendimento jurisprudencial superior, efetivamente
merece destaque o depoimento prestado pel
os policiais que participam da diligência que culmina com apreensão de drogas ilícitas, contudo, tal relato tem que se mostrar apto à constatação da traficância, o que objetivamente não se denota no presente caso, tendo em vista não haver demonstração da legalidade da apreensão da droga.

Assim, deveria a polícia, ao receber a informação de que a apelada estava a traficar, promover uma campana no local com o fito de constatar a denúncia, ou mesmo interceptar um provável usuário, comprador da droga com a apelada, de modo a constatar a prática delituosa, mas, não o fez, tendo somente invadido à residência da apelada, asilo inviolável, amparado constitucionalmente no art.5º, inciso XI, da Constituição Federal que assim descreve:

XI -
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

Ora, como podemos observar o próprio dispositivo constitucional citado na r. sentença, restou cristalino que o ingresso em domicílios sem mandado judicial apenas será legítimo com suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto e que indiquem que no interior da residência esteja a correr situação de flagrante delito, bem como elementos objetivos e racionais a caracterizar “ex ante”, situação de flagrância, na perspectiva de quem está fora da residência, não se enquadrando no presente caso, tendo em vista que a invasão ao domicílio, decorreu apenas de suposta denúncia anônima.

Cabe ressaltar ainda que o próprio representante do Ministério Público, em audiência de custódia,

manifestou-se pela ilegalidade da prisão,

embora em tese tenha sido encontrada drogas em seu interior e a ré apresentar antecedentes, os relatos prestados pela acusada, não há a demonstração da legalidade da prisão, e justa causa para a continuidade da investigação pelos fatos narrados, motivo pelo qual requereu o relaxamento da prisão e trancamento da investigação policial.

Assim, restou bastante claro e evidente, no discorrer do inquérito policial e da denúncia, que não foram observados os requisitos mínimos supracitados para justificar a violação da residência da acusada, haja vista, que os depoimentos dos agentes públicos, colhidos em delegacia, que efetuaram a diligência até a residência da ré, que foram unânimes na afirmativa que a única fundamentação para adentrarem a casa da ré foi uma denúncia anônima, sem que houvesse sido feito campana ou algo do tipo naquela rua, para averiguar a procedência de mercantilização de drogas naquele local.

Ademais, insta salientar que em síntese, a mera informação, de que a ré é traficante, situa-se na esfera das suposições. Da mesma forma, dizer que nos crimes de natureza permanente, tal qual o tráfico de drogas, o estado de flagrante se mantém, o que é dogmaticamente correto, não significa dizer que vaga suspeita de prática de crime de tráfico de entorpecentes coloca o suspeito em estado de flagrância e, assim, afasta o direito à inviolabilidade do domicílio. Diversamente, a situação de flagrante, mesmo de um crime permanente, é dinâmica, e demanda, para sua mínima caracterização, amparo em fatos concretos e atuais, que hão de ser, ao menos, passíveis de exteriorização e individuação.

Nesse sentido:

HABEAS DOMICÍLIO CORPUS. COMO TRÁFICO EXPRESSÃO DE DO DROGAS. DIREITO À FLAGRANTE. INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA. NECESSIDADE DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ILICITUDE CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA.”

[...]

7. Na hipótese sob exame, verifica-se que: a) o acusado empreendeu fuga para o interior de sua residência ao avistar a autoridade policial, que realizava diligência de trânsito de rotina; b) após revista em seu domicílio, foram encontradas substâncias entorpecentes (69,33 g de maconha; 0,4 g de haxixe; 10,1 g de cocaína e 1,5 g de LSD). 8. Em nenhum momento foi explicitado, com dados objetivos do caso, em que consistiria eventual atitude suspeita por parte do acusado, externalizada em atos concretos. Não há referência a prévia investigação, monitoramento ou campanas no local. Também não se tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da existência de entorpecentes no interior da residência (aliás, não há sequer menção a informações anônimas sobre a possível prática do crime de tráfico de drogas pelo autuado). 9. A mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo paciente, embora pudesse autorizar abordagem policial, em via pública, para averiguação, não configura, por si só, justa causa a permitir o ingresso em seu domicílio, sem seu consentimento – que deve ser mínima e seguramente comprovado – e sem determinação judicial. 10. Em que pese eventual boa-fé dos policiais militares, não havia elementos objetivos, seguros e racionais, que justificassem a invasão de domicílio. Assim, como decorrência da Doutrina dos Frutos da Árvore Envenenada (ou venenosa, visto que decorre da fruits of the poisonous tree doctrine, de origem norte-americana), consagrada no art. 5º, LVI, da nossa Constituição da Republica, é nula a prova derivada de conduta ilícita. 11. Ordem concedida para determinar o trancamento do processo.

(HC n
º 415.332 – TJ-SP , 2017)

Portanto, fica evidente, por tudo aqui já demonstrado, especialmente pelos depoimentos policiais colhidos no inquérito policial, que não houve fundadas razões na abordagem, para justificar a quebra do princípio da inviolabilidade do asilo preconizado pela CF em seu art. 5º, inciso XI, assim o r. recurso não merece prosperar, haja vista, seu fundamento se encontra evasivo e em total desacordo com os entendimentos acima transcritos.

Diante de todo o exposto é inconcebível que se conclua outra coisa se não, na nulidade das provas, por falta de mandado policial para busca e apreensão, bem como, fundadas razões e elementos objetivo ou racional que caracterizasse “
ex ante
” uma situação de flagrância, restando as provas ilícitas e promovendo a falta de justa causa para seguir com a marcha processual, devendo ser mantida a decisão ora atacada.

As provas que subsidiaram a denúncia, ingresso em domicílio sem mandado judicial, configurou violação ao princípio disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal. Logo, em decorrência da Doutrina dos Frutos da Árvore Envenenada, consagrada no art. 5º, LI, da CF, é nula a prova derivada de conduta ilícita, a apreensão das drogas e munições, após a invasão desautorizada do domicílio do réu, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e apreensão de
um tijolo, meio tijolo e um pedaço de “Maconha”.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão em todos os seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 27

de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 28/06/2023